Tribunal: TJMT
Processo: 1012392-51.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012392-51.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SUELI DA COSTA SILVA CAMPOS - CPF: 986.036.801-59 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - CPF: 040.108.796-45 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM REOLUÇÃO DO MÉRITO
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INC. IV DO CPC –
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA– EXCESSO DE FORMALISMO
–
PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA – DESNECESSIDADE
–
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da ação por ausência de comprovante de endereço caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça, mormente quando a inicial é instruída com cópia do
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, fornecido pelo INSS, constando o endereço atualizado da parte
.

2. A exigência de
prévio requerimento administrativo, com vistas a comprovar tentativa de preliminar solução extrajudicial do conflito de interesses representa suprimir, do jurisdicionado, o seu constitucional direito de acesso à Justiça, configurando afronta ao Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da Lei Maior, que determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.

3. O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SUELI DA COSTA SILVA CAMPOS

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Cáceres
que, nos autos da
Ação Revisional nº 1012392-51.2023.8.11.0006
, movida em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
,

julgou
EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que
“a parte autora não se manifestou após ser devidamente intimada para tal desiderato, tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo”
.

A
Requerente, em suas razões recursais (id. 209031350), sustenta que, em que pese o indeferimento da inicial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ante a não comprovação do prévio requerimento administrativo, a propositura da presente ação não reclama o prévio exaurimento da via administrativa.

Em síntese, a Requerente sustenta que a comprovação do prévio requerimento administrativo não é requisito para a configuração do interesse de agir, visto que não consta no rol do art. 319, incisos I e II e art. 320, ambos do CPC.

Diante desse contexto, requer seja reconhecido e provido o presente recurso, para declarar a nulidade da r. sentença recorrida e determina o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

O Requerido apresentou contrarrazões (id. 209031355) pugnando pela manutenção da r. decisão recorrida.

Quanto ao preparo recursal, a Requerente/Apelante aduz que
“não efetuou o recolhimento das custas processuais por ser beneficiário da justiça gratuita nos moldes dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil”
.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL – DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL –
DA
JUSTIÇA GRATUITA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que a Apelante aduz que
“não efetuou o recolhimento das custas processuais por ser beneficiário da justiça gratuita nos moldes dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil”
.

Contudo, compulsando os autos é possível constatar que o pedido de concessão de justiça gratuita não foi apreciado pela r. sentença recorrida, mesmo porque a petição inicial foi indeferida sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. IV do CPC, inclusive sem a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

De todo modo, vê-se que a presente ação foi instruída com a declaração de hipossuficiência econômica (id. 209031306) e com a cópia do histórico de crédito fornecido pelo INSS (id. 209031308) comprovando que a Requerente percebe benefício previdenciário (pensão por morte) no valor bruto de R$ 2.229,33 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos).

Desse modo, v
erifico que a Apelante demonstra a insuficiência de recursos de que trata a lei.

Isso posto, em detrimento da não apreciação do pedido de justiça gratuita pelo juízo
a quo,
CONCEDO os benefícios da justiça gratuita à Apelante
, com base no artigo 5°, XXXV da CF, artigos 1º e 5°, ambos da Lei 1.060/50 e art. 98 do CPC/2015.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente, de
Ação Revisional de Contrato Bancário
, a qual foi extinta nos termos do art.
485
,
IV
, do
CPC
, em razão da ausência de manifestação da parte depois de ser intimada para apresentar comprovante de residência e da existência de pretensão resistida.

Para que não haja dúvida quanto ao teor da determinação judicial não cumprida, entendo por bem destacar trechos da referida decisão (id. 209031344) constando as providências a serem tomadas, vejamos:

“Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS ajuizada por SUELI DA COSTA SILVA CAMPOS em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos.

Da análise da peça inicial e de seus documentos, verifica-se que a parte autora não juntou comprovante de residência.

À vista disso, deve ser oportunizada a emenda a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em nome da requerente atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da ação.

Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro (a), a parte autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço.

Ressalto que a comprovação da residência é essencial para fixação da competência territorial do Juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante.

Outrossim, ressalta-se que aos cidadãos é assegurado o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5.º, XXXV CR/88. Entretanto, o conhecimento da respectiva ação depende do preenchimento de alguns requisitos de natureza processual, entre eles o interesse processual configurado através da pretensão resistida.

(...)

No caso dos autos, a parte autora não trouxe documentação no sentido de ter se reportado à esfera administrativa, tudo a indicar, ao menos nessa fase, que veio diretamente às portas do Judiciário, o que se revelaria inaceitável pelas regras processuais civis vigentes.

É de se destacar que o suprimento deste pressuposto pode ser facilmente conseguido através de uma chamada telefônica juntada aos autos, acesso ao site consumidor.gov, e-mail, entre outros meios virtuais à disposição da parte autora.

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial, forte no CPC: I – anexar o comprovante de residência; II – comprovar a existência de pretensão resistida;

b) Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se.”

Na sequência, foi certificado (id. 209031346) o decurso de prazo da Requerente sem manifestação, seguido da extinção da ação sem resolução de mérito, cujo teor da r. sentença (id. 209031347) destacamos abaixo:

“Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS ajuizada por SUELI DA COSTA SILVA CAMPOS em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, na qual a parte autora foi devidamente intimada para emendar a inicial, contudo, manteve-se inerte, conforme certidão de id. 143863229.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

Em análise detida do feito, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso porque a parte autora não se manifestou após ser devidamente intimada para tal desiderato, tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC).

Isso posto, decido:

a) Julgar extinto o feito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil;

b) Sem custas e honorários, uma vez que a inicial não foi recebida;

c) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo;

d) Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)”

Pois bem, analisando a questão posta, entendo por reformar a sentença.

Explico.

Em que pese a desatenção do patrono da parte em dar o devido andamento ao feito, conforme determinação judicial, observado que este é o guardião do processo e do interesse da parte a qual defende, devo destacar que da leitura dos autos, depreende-se que a providência requisitada pelo juízo
a quo
constitui excesso de formalismo, uma vez que o comprovante de residência não é indispensável para a propositura da ação revisional e, ainda, porque o ajuizamento de que se pretende discutir cláusulas contratuais prescinde de prévio requerimento administrativo, quiçá da comprovação da existência de pretensão resistida.

Deveras, o art. 319 do CPC é claro ao dispor que na inicial deve estar apenas indicado o endereço, e não comprovado documentalmente. Vejamos:

“Art. 319 - A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; (...)”

Dessa forma, a extinção é infundada, uma vez que não se trata de documento essencial para o processamento da Ação. Sua exigência configura excesso de formalismo, que impede o acesso à Justiça.

Acerca da prescindibilidade da juntada de comprovante de residência, destaco o seguinte julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção da demanda por ausência de comprovante de endereço em nome do réu caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça.
(TJ-MT 10339527520228110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

De todo modo, a Requerente/Apelante faz prova da residência na medida por meio das informações que constam no CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais fornecido pelo INSS (id. 209031306), vejamos:

Quanto à necessidade de comprovação o prévio requerimento administrativo, verifica-se que a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, define que a ausência do requerimento administrativo não impossibilita o ajuizamento de ação. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4. Agravo Interno desprovido."
(AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 20.11.2017)

É de se ressaltar que a jurisprudência deste e. Tribunal tem seguido o entendimento adotado pelo c. Tribunal Superior, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo, bem como indenização por danos materiais.”
(TJ-MT - N.U 1012378-67.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Deveras, condicionar o exercício do direito perseguido pelo apelante ao prévio requerimento administrativo, com vistas a comprovar tentativa de preliminar solução extrajudicial do conflito de interesses representa suprimir, do jurisdicionado, o seu constitucional direito de acesso à Justiça.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024